Tribunal: TJDFT
Processo: 0707442-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FURTO EM SHOPPING. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. ALEGADO TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Tendo a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva se utilizado de fundamentação jurídica idônea e lastreada por elementos concretos existentes nos autos, não há que se falar em vício de nulidade.
2. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
3. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva quando presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, com vistas à garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade da conduta e a reiteração delitiva.
4. As condições pessoais do agente, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e endereço fixo não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência.
5. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importa em cumprimento antecipado da pena, visando, apenas, acautelar a atividade estatal.
6. Não se mostram aplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, quando forem inadequadas e insuficientes para se acautelar a ordem pública.
7. A análise de tese de mérito controvertida, como a existência de transtorno psicológico/psiquiátrico do agente, não pode ser realizada na via estreita do habeas corpus, por demandar profunda incursão probatória, devendo o seu enfrentamento ser realizado pelo d. Juízo a quo, após a devida instrução processual.
8. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.